Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3o DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE ATIPIDICADE DA CONDUTA AFASTADA. EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CIRME DE INJÚRIA RACIAL PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de ameaça e de injúria racial qualificada.
2. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta (CPP, art. 386, inciso III), devendo ser mantida a condenação, quando não há dúvidas acerca da prática das condutas delitivas.
3. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, ainda que esta não se sinta intimidada, prescindível o exame da real intenção do agente.
4. Comprovadas a autoria e materialidade, bem como o dolo, é de rigor a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 140, § 3o, CP.
5. O fato de o réu se encontrar embriagado ou sob o efeito de substâncias entorpecentes no momento em que proferiu as ameaças e injuriou a vítima não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo. Isso porque, se a sua ação, como diz a teoria da actio libera in causa, foi livre na causa, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado. Inteligência do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
6. Não se reconhece a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal quando não houve confissão, ainda que parcial ou qualificada.
7. Apelação conhecida e não provida.